Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REVELIA. INADIMPLEMENTO ÁGUA E ENERGIA. DÍVIDA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. AUSENTE SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de valores referentes a contas de água e energia elétrica.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 78343123). Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao requerido (ID 78343119). Ofertadas contrarrazões (ID 78343136).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança. Alegou que celebrou contrato de locação residencial com o réu em setembro de 2022, com aluguel mensal de R$ 1.000,00. Sustentou que o locatário deixou de quitar as contas de água e energia, totalizando R$ 3.835,18, e que, ao final da locação, o imóvel foi devolvido com danos e retirada de bens, o que teria gerado gastos com reforma e reposição de objetos no valor de R$ 13.961,82.
4. Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de ilegitimidade ativa. Argumentou que a decretação da revelia não implica automática procedência dos pedidos e não exime a autora de comprovar o efetivo pagamento das contas. Sustentou que a falta de comprovação do pagamento das contas e o fato de estarem em nome do recorrido, inviabiliza a condenação, posto que baseada em mera suposição de prejuízo. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se há prova suficiente do inadimplemento e dos alegados danos materiais, apta a justificar a condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. Ainda que as contas de consumo (água e energia) estejam em nome do requerido, verifica-se que a autora é proprietária do imóvel locado, conforme se verifica no contrato de locação firmado entre as partes (ID 78343039). Nessa condição, é parte legítima para pleitear o ressarcimento de valores referentes aos encargos locatícios inadimplidos, uma vez que tais obrigações decorrem diretamente do vínculo contratual e do uso do bem de sua propriedade. O locador possui legitimidade para postular o pagamento de aluguéis e encargos de consumo não quitados pelo locatário, ainda que os contratos de fornecimento estejam formalmente registrados em nome deste. Preliminar rejeitada.
7. O item VII do contrato de locação firmado entre as partes (ID 78343039) prevê expressamente a responsabilidade do locatário pelo pagamento de aluguéis, tributos e encargos (água, luz, esgoto e condomínio). No tocante aos encargos inadimplidos, a documentação apresentada, aliada à ausência de impugnação tempestiva, é suficiente para demonstrar a ausência de quitação, corroborando a condenação imposta na sentença. O recorrente, que, apesar de ter comparecido à audiência conciliatória, não apresentou contestação e, por ocasião do recurso interposto, não se insurge quanto à informação de que não houve pagamento dos débitos de sua responsabilidade, limitando-se a firmar que tais débitos são de sua responsabilidade e não da autora.
8. Não há prova do efetivo pagamento dos preços pelos serviços públicos, que estão vinculados ao réu. Tratam-se de obrigações de natureza pessoal e não "propter rem". Em razão de não se tratarem de dívidas que segue o bem, o proprietário somente terá direito ao ressarcimento, na hipótese de pagamento dos valores, sub-rogando-se na posição do credor, o que não ocorreu. Ademais, a concessionária dos serviços não pode sequer condicionar a continuidade da prestação do serviço ao pagamento de dívida antiga de terceiro, no caso, do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, os quais apresentaram recurso inominado e contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários devidos aos advogados dativos das partes, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para cada. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.